Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PODER DE POLÍCIA. AUTOTUTELA E AUTOEXECUTORIEDADE.
Compete aos órgãos integrantes da estrutura administrativa do Distrito Federal exercerem o poder de polícia para garantir a observância da legislação concernente ao uso e à ocupação do solo, de modo a evitar a execução de obras não autorizadas e o locupletamento ilícito dos bens públicos.
As obras construídas de maneira irregular, por meio do exercício do poder-dever da Administração Pública, podem ser demolidas independentemente de autorização judicial prévia, ressaltando-se que qualquer construção, pública ou particular, exige prévia observância das formalidades legais, bem assim obediência à ordem urbanística local.
Nos moldes do art. 133, §1o da Lei n.o 6.138, de 26 de abril de 2018 (novo COE-DF), a intimação demolitória é imposta em casos de obra ou edificação não passível de regularização, sendo o infrator intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 (trinta) dias.